Tribunal: CARF
Processo: 10783.724924/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.724924/2011-50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.029 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
GRAM SUL GRANITOS E MÁRMORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de lançamento de oficio (fls. 65/68) lavrado contra a contribuinte acima
identificada, com a exigência do crédito tributário do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, no valor total de R$ 153.379,57, incluídos multa proporcional,
multa com cobertura de crédito e juros de mora, calculados até 10/2011.
Conforme a descrição dos fatos de fls. 67/68 e o relatório fiscal do auto de infração de
IPI (fls. 52/61) foram constatadas as seguintes irregularidades:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724924/2011-50
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724924/2011-50

- falta de lançamento do imposto, no período de janeiro a dezembro/2007, por ter a
empresa dado saído a produtos sem o destaque do IPI, com destino a empresas
comerciais exportadoras, sem atender às condições para suspensão do imposto, já que os
produtos foram destinados aos estabelecimentos dos adquirentes, descaracterizando o
“fim específico de exportação”; a fiscalização apurou e lançou o valor do IPI incidente
nas vendas destinadas às comerciais exportadores, às quais não ficou caracterizado o
“fim específico de exportação”, considerando-as como vendas internas, sob a
classificação fiscal 6802.23.00, sendo aplicada a alíquota de 5%;
- recolhimento a menor do imposto, no período de janeiro a dezembro/2007, por ter a
empresa utilizado indevidamente crédito presumido de IPI, de que tratam as Leis no
9.363/96 e no 10.276/2001; o cálculo do benefício fiscal foi retificado, com a exclusão
na apuração da Receita de Exportação, das receitas de exportação indireta, consideradas
como tal as vendas para empresas comerciais exportadoras que não tiveram como
destino o embarque para exportação ou depósito em recinto alfandegado, descumprindo
a exigência contida no Regulamento do IPI no que diz respeito ao “fim específico de
exportação”.
Por conta das infrações cometidas foi necessário efetuar a reconstituição da escrita fiscal
do contribuinte, referente ao IPI do período em análise (fls. 62/64), resultando no
lançamento dos saldos devedores apurados, acrescidos de multa proporcional e, para os
períodos em que houve cobertura de crédito, foi lançada multa isolada.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 88/103, na
qual, em síntese, contesta o entendimento referente às vendas para as comerciais
exportadoras e o percentual das multas aplicadas.
Abaixo, algumas alegações da impugnante:
- contrariamente à fundamentação do auto de infração, em nenhum momento é
caracterizado que os produtos discriminados nas notas fiscais analisadas tenham sido
vendidos a “empresas comerciais exportadoras”, uma vez que as empresas para as quais
foram remetidos os produtos em questão não têm, societariamente, tal natureza jurídica
(de empresas comerciais exportadoras), nos termos do Decreto-Lei no 1.248/72, sendo
habilitadas, porém, perante os órgãos competentes que controlam as atividades de
exportação;
- no caso em análise, os produtos destinados à exportação foram adquiridos de diversas
empresas produtoras exportadoras - a exemplo da ora impugnante -, acondicionados em
contêineres, e, realizados os procedimentos inerentes à exportação
(despacho/desembaraço aduaneiro) através de pessoas habilitadas para tal fim
(despachantes aduaneiros), foram imediatamente embarcados para o exterior, não
podendo prosperar, desta forma, a pretensão de afastar de tal operação o incentivo fiscal
previsto no artigo 1o da Lei 9.363/96, devendo ser ressaltado que, in casu, tais empresas
- que receberam as mercadorias para exportação – em nenhum momento aproveitaram
os créditos de IPI decorrentes do incentivo fiscal sob comento, e que não foi realizada
qualquer "etapa industrial complementar", conforme inadvertidamente mencionado no
auto de infração;
- os memorandos de exportação apresentados pela impugnante se prestam para
comprovar a efetiva exportação dos produtos saídos da sede da ora impugnante
(produtora exportadora) com esse rim especifico, uma vez que neles estão registrados
todos os dados da operação;
- diversamente, pois, do entendimento firmado para a lavratura do auto de infração, não
tem aplicação ao caso concreto o § 1o do artigo 42 do Decreto 4.544/2002 (RIPI), uma
vez que, conforme se depreende da transcrição supra, tal dispositivo faz menção à alínea
a do inciso V, a qual se refere expressamente às "empresas comerciais exportadoras",
categoria na qual não se enquadram as empresas através das quais se deram as
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724924/2011-50

exportações dos produtos produzidos pela impugnante, produtora-exportadora,
conforme demonstrado anteriormente;
- é iniludível, por outro lado, que se aplica à hipótese sob análise o artigo 42, inciso V,
alínea c, do Decreto 4.544/2002 (RIPI), que prevê expressamente que: Art. 42. Poderão
sair com suspensão do imposto: (...) V - os produtos, destinados à exportação, que
saiam do estabelecimento industrial para (Lei no 9.532, de 1997, art. 39): (...) c) outros
locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei no 9.532, de 1997,
art. 39, inciso II) (...) (grifamos), estando por demais claro que as empresas para as
quais foram remetidas os produtos da impugnante para exportação se enquadram
perfeitamente na definição de outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de
exportação constante da alínea c do inciso V do artigo 42 do Decreto 4.544/2002 (RIPI);
- ademais, mesmo que assim não fosse, a atenta leitura do artigo 42, inciso V, alínea a,
do RIPI [Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto: (...) V os produtos,
destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para (Lei no 9.532,
de 1997 art. 39): a) empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de
exportação nos termos do parágrafo único deste artigo (Lei n° 9.532, de 1997, art. 39,
inciso I) (...) (destaque e grifos nossos)] nos leva à conclusão de, com a devida vênia,
ser incorreto o entendimento de que ‘as vendas para as empresas comerciais
exportadoras não podem ser enviadas para o estabelecimento da empresa adquirente’,
sendo, por demais, óbvio que o envio dos produtos para o estabelecimento da
exportadora, nesse caso, não é para outra finalidade senão ‘para embarque de
exportação’, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, exatamente conforme
procedido pela impugnante em relação às empresas que adquiriram os seus produtos
com fim específico de exportação, conforme cópias dai notas fiscais e memorandos de
exportação em anexo;
- ressalte-se, por fim, ser vedado a textos complementares de lei, como é o caso de
decretos, portarias e instruções normativas, romperem o limite estabelecido pelo texto
de lei. Nesse sentido dispõe o artigo 99 do Código Tributário Nacional;
- assim, caso seja imposta alguma limitação pela administração pública, via texto
infralegal, a um benefício fiscal expressamente previsto na Constituição e na legislação
ordinária, como é o caso sub examine, tal limitação há que ser considerada ilegal;
- ressalte-se que os produtos remetidos às empresas em questão não passaram por
"qualquer etapa industrial complementar", conforme mencionado no auto de infração -
e, mesmo se isso tivesse ocorrido, não haveria nenhum óbice à suspensão do IPI -, tendo
sido exportados exatamente como saíram do estabelecimento da impugnante;
- por outro lado, sendo a tributação pretendida (principal) inconstitucional e ilegal
tratando-se, pois, de tributo indevido, da mesma forma, portanto, o são os juros de mora
e as multas respectivas; é o princípio de direito estabelecido no Código Civil, segundo o
qual a obrigação acessória segue a sorte da principal;
- ainda que se entendesse pela legitimidade da exigência principal, a imposição de multa
da forma como se deu no auto de infração impugnado não poderia se revestir do mesmo
caráter;- acaso mantida a exigência fiscal, é de se reduzir a multa a, no máximo, 30%
(trinta por cento), percentual este aceito pelo Supremo Tribunal Federal como razoável.
Por fim, requereu que seja reconhecido a insubsistência do auto de infração, ou,
subsidiariamente, que se reduza a multa.
A 12a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 31/10/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 14-45.976, às fls.
169/175, com a seguinte ementa:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724924/2011-50

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
VENDAS PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA COMUM (“NÃO
TRADING”).
Para fins de suspensão do IPI, consideram-se adquiridos com o fim específico de
exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. Destarte, a passagem desses produtos por outros
estabelecimentos intermediários descaracteriza a aquisição com o fim específico de
exportação..
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 09/06/2014
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 182), apresentou Recurso Voluntário em
09/07/2014, às fls. 184/197, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA ALEGAÇÃO DE QUE AS EXPORTAÇÕES EFETIVAMENTE
OCORRERAM
O Recorrente afirma que, tendo exportado os seus produtos através das empresas
que figuram como destinatárias nas notas fiscais de saída - as quais preencheram os memorandos
de exportação correspondentes, registrando ali todos os dados referentes à "exportação indireta" -
, tenha o mesma direito ao benefício fiscal previsto no art. 153, inciso IV, e § 3o, inciso III, da
Constituição Federal; art. 1o da Lei no 9.363/96; Lei 10.276/01; e art. 42, inciso V, e § 1o, do
Decreto no 4.544/2002 (RIPI), visto que os produtos saíram com destinação específica para o
exterior, apresentando-se de todo improcedente o auto de infração:
É exatamente neste ponto, em relação ao regulamento do IPI, que, data venia, reside o
equívoco do auto de infração, conforme será demonstrado a seguir.
Contrariamente à fundamentação do auto de infração, em nenhum momento é
caracterizado que os produtos discriminados nas notas fiscais analisadas no
procedimento fiscal tenham sido vendidos a "empresas comerciais exportadoras",
uma vez que as empresas para as quais foram remetidos os produtos em questão
não têm, societariamente, tal natureza jurídica (de empresas comerciais
exportadoras), nos termos do Decreto-Lei 1.248/72, sendo habilitadas, porém, perante
os órgãos competentes que controlam as atividades de exportação (cadastro no
SISCOMEX/RADAR-RFB).
(...)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724924/2011-50

No caso em análise, os produtos destinados à exportação foram adquiridos de
diversas empresas produtoras-exportadoras - a exemplo da ora impugnante -,
acondicionados em contêineres, e, realizados os procedimentos inerentes à
exportação (despacho/desembaraço aduaneiro) através de pessoas habilitadas para tal
fim (despachantes aduaneiros), foram imediatamente embarcados para o exterior,
não podendo prosperar, desta forma, a pretensão de afastar de tal operação o
incentivo fiscal previsto no artigo 1o da Lei 9.363/96, devendo ser ressaltado que, in
casu, tais empresas - que receberam as mercadorias para exportação – em nenhum
momento aproveitaram os créditos de IPI decorrentes do incentivo fiscal sob comento, e
que não foi realizada qualquer "etapa industrial complementar", conforme
inadvertidamente mencionado no auto de infração.
Nesse passo, os memorandos de exportação apresentados pela impugnante se
prestam para comprovar a efetiva exportação dos produtos saídos da sede da ora
impugnante (produtora-exportadora) com esse fim específico, uma vez que neles
estão registrados todos os dados da operação, lançados pelas empresas - devidamente
habilitadas perante os órgãos competentes (cadastro no SISCOMEX/RADAR-RFB) -
responsáveis pelo despacho/desembaraço aduaneiro e posterior embarque dos produtos
para o exterior.
(...)
É iniludível, por outro lado, que se aplica à hipótese sob análise o artigo 42, inciso V,
alínea c, do Decreto 4.544/2002 (RIPI), que prevê expressamente que: Art. 42. Poderão
sair com suspensão do imposto: (...) V - os produtos, destinados à exportação, que
saiam do estabelecimento industrial para (Lei no 9.532, de 1997, art. 39): (...) c) outros
locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei no 9.532, de 1997,
art. 39, inciso II) (...) (grifamos), estando por demais claro que as empresas para as
quais foram remetidas os produtos da impugnante para exportação se enquadram
perfeitamente na definição de outros locais onde se processe o despacho aduaneiro
de exportação constante da alínea c do inciso V do artigo 42 do Decreto 4.544/2002
(RIPI).
(...)
Há que se destacar que só recentemente, em 24 de agosto de 2010 – muito depois,
portanto, do período ao qual se refere o auto de infração -, a Receita Federal do Brasil
expediu a Instrução Normativa no 1.068 (DOU de 25.8.2010), a qual, em seu artigo 4o,
dispõe, in verbis: Art. 4o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação
as mercadorias ou produtos remetidos, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora (ECE), diretamente do estabelecimento da pessoa jurídica para: I -
embarque de exportação ou para recintos alfandegados; ou II - embarque de
exportação ou para depósito em entreposto sob regime aduaneiro extraordinário de
exportação, no caso de empresa comercial exportadora de que trata o Decreto-lei no
1.248, de 1972. Parágrafo único. O depósito de que trata o inciso II deverá observar as
condições estabelecidas em legislação específica.
Sustenta ainda que que os produtos remetidos às empresas em questão não
passaram por "qualquer etapa industrial complementar", conforme mencionado no auto de
infração.
A análise dos argumentos deve se iniciar pela legislação de regência da matéria,
art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, que fundamenta o art. 42, V, e §1° do Regulamento do IPI/2002,
vigente na época dos fatos:
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724924/2011-50

V – os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para
(Lei no 9.532, de 1997, art. 39):
a) empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação nos termos do
parágrafo único deste artigo (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso I);
b) recintos alfandegados (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso II); ou
c) outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei no 9.532, de
1997, art. 39, inciso II);
(...)
§1o No caso da alínea ‘a’ do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim específico
de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o).
A autuação tem por fundamento o descumprimento do requisito de que os
produtos saiam do estabelecimento industrial com o fim específico de exportação, tendo em vista
que, para tanto, a lei exige que os produtos sejam remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, conforme consta do
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO, fls. 53 e 54:
Veja que ao determinar que os produtos sejam remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, o regulamento
garante que haverá controle da efetiva exportação destes produtos pela Receita
Federal, uma vez que caso fosse permitido o envio para um local sem controle
alfandegado não haveria como certificar que o produto exportado pela comercial
exportadora fossem os que haviam sido vendidos pelo industrial ou equiparado.
Consideremos o caso em concreto da empresa fiscalizada que comercializa granito. Este
material é identificado simplesmente por seu nome comercial que é utilizado por
diversas empresas. Desta forma, como garantir que um granito com denominação
vulgar seja aquele que foi adquirido da fiscalizada, já que diversas outras empresas
vendem o mesmo material com a mesma denominação e é comum que a própria
empresa comercial exportadora fabrique o mesmo produto ou adquira de outras
empresas o mesmo produto? Assim sendo, o envio para um local com controle
alfandegado é essencial para garantir a fiscalização do processo de exportação do
produto.
No presente trabalho, verificamos, com base nas notas fiscais apresentadas e informação
prestada pelo contribuinte, que os produtos eram enviados para o estabelecimento do
próprio adquirente, que não é recinto alfandegado.
Conforme se verifica a partir do Recurso Voluntário, o contribuinte não refuta as
afirmações da Fiscalização de que os produtos não foram remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
limitando-se a afirmar: (i) que as empresas para as quais foram remetidas os produtos da
impugnante para exportação se enquadram perfeitamente na definição de “outros locais onde se
processe o despacho aduaneiro de exportação” e (ii) que os memorandos de exportação
apresentados pela impugnante se prestam para comprovar a efetiva exportação dos produtos.
Contudo, da análise do art. 42, V, e §1° do Regulamento do IPI/2002, nos casos
das alíneas “b” e “c” não há previsão de venda dos produtos para exportação por terceiros, mas
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724924/2011-50

sim de exportação feita pela própria empresa fabricante. São os casos de exportação direta.
Dessa forma, a transferência dos produtos para outra empresa, tal qual ocorre no presente caso,
somente pode ser enquadrada na alínea “a”, estando incorreto o entendimento da impugnante no
sentido de que sua suspensão estaria amparada pela alínea “c” acima transcrita. Além disso, o
estabelecimento comercial de uma empresa não é um local onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação, a exemplo de terminais e armazéns gerais alfandegados ou operadores
portuários alfandegados, por exemplo. Há também locais cadastrados na Receita Federal como
REDEX Permanente (Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação).
Por fim, a passagem dos produtos por outros estabelecimentos intermediários
descaracteriza a aquisição com o “fim específico de exportação”. Assim, a comprovação da
destinação para exportação faz-se mediante a apresentação da documentação na qual conste
como adquirente a empresa comercial exportadora, e como destino de entrega das mercadorias
endereço que corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência.
Se na operação os produtos não foram remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, resta descumprida a
norma do art. 42, §1° do Regulamento do IPI/2002, não sendo possível, em momento posterior,
apresentar uma comprovação do requisito através de “memorandos de exportação”.
Nesse sentido, o Acórdão no 9303-008.626, de 15/05/2019:
II.3) Vendas a Comerciais Exportadoras com o fim específico de exportação.
Vejamos o que diz a Lei no 9.363/96:
(...)
Então, não basta comprovar a simples venda a uma comercial exportadora ou e/ou que
a exportação foi por ela realizada; tem que ter sido feita com o fim específico
de exportação e os requisitos para tal, como bem colocado no Voto Condutor do
Acórdão recorrido (fls. 1.262) estão legalmente previstos (*), não havendo margem para
discussão: “que as mercadorias sejam remetidas diretamente do estabelecimento do
produtor-vendedor para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, de
forma a permitir o devido controle aduaneiro pela Secretaria da Receita Federal”.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido. .

II – DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Alega o Recorrente que a Lei no 9.298/96 estipula que a multa não pode exceder a
2%, tendo em vista que este percentual faz referência aos casos de não cumprimento de
obrigação. E, segundo entendimento mais recente dos nossos tribunais e de doutrinadores, no
caso de concurso de leis, deve-se aplicar a mais benéfica ao contribuinte, dando ênfase à máxima
in dubio pro reo - no caso in dubio pro contribuinte -, visto tratar-se do elemento mais fraco na
relação. Desta forma, a multa deveria ser reduzida ao patamar de 2%, por mais benéfica.
Afirma ainda que, assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal tem entendido
que as multas aplicadas em decorrência de infração tributária não podem exceder de 30% do
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.029 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724924/2011-50

valor do tributo devido, citando voto do Ministro Xavier de Albuquerque no RE 91.707/MG,
publicada em 20/02/1980.
Contudo, apesar das alegações do Recorrente, a aplicação da multa de ofício, bem
como o seu percentual, já são fixados em lei, não podendo a Autoridade Tributária “escolher” a
multa que entender mais adequada. Não se trata de atividade discricionária, mas sim estritamente
vinculada à lei. Logo, a multa foi aplicada de acordo com o art. 80 da Lei n°4.502/64, com as
respectivas redações vigentes em períodos anteriores:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital